Tribunal: TJDFT
Processo: 0755901-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR LEGALMENTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos dos autores para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 9.512,00, referente à diferença de licença prêmio convertida em pecúnia, deixando de incluir o valor referente ao abono de permanência na base de cálculo, por considerar que o direito ao recebimento não foi comprovado nos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a recorrente possui direito à inclusão do valor relativo ao abono de permanência na base de cálculo para o pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia.
III. Razões de Decidir
3. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da CF/1988 e é devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária. A manutenção do servidor na ativa garante o pagamento do abono de permanência quando satisfeitos seus requisitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018).
5. No caso dos autos, verificou-se que a Administração Pública pagou o valor referente ao abono de permanência à autora de forma extemporânea, motivo pelo qual não constou de sua última remuneração.
6. Destaca-se que o valor reconhecido administrativamente e pago à servidora não foi objeto de discussão judicial ou administrativa, motivo pelo qual deve ser incluído na base de cálculo o valor efetivamente pago à recorrente, conforme consignado em sua ficha financeira.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e determinar a inclusão do valor referente ao abono de permanência, pago de forma extemporânea pela administração no mês de março de 2020 (R$74,61), na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
______________________________________________________________________
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 40, § 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.